Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708756-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: DARCI APARECIDO DE AGUIAR DESPACHO Intime-se o agravado, Darci Aparecido de Aguiar, através da Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator